Tribunal: TJES
Processo: 5015225-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015225-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS SALÁRIOS DO EXECUTADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando seu desbloqueio, e indeferiu o pedido de penhora de até 30% do salário líquido do executado. O agravante pleiteia a reforma parcial da decisão, sustentando a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado, até o limite de 30%, diante da natureza do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível relativizar a impenhorabilidade dos salários para permitir a penhora de percentual da remuneração líquida do executado; e
(ii) definir o percentual adequado, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da garantia do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, conforme decidido no EREsp 1.582.475/MG e outros precedentes.

O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser utilizado para inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando o devedor não apresenta meios alternativos eficazes e menos gravosos para a execução.

No caso concreto, verifica-se que o executado não demonstrou os gastos que compõem seu mínimo existencial, tampouco provou a inexistência de outras fontes de renda familiar, não se desincumbindo do ônus processual que lhe cabe.

O bloqueio de percentual de 10% sobre os proventos líquidos do executado mostra-se adequado, pois equilibra o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito com o direito do devedor à preservação de sua dignidade e de sua subsistência.

A execução se arrasta desde 2021, sem demonstração de esforços do devedor para adimplir a dívida, configurando a necessidade de relativizar a impenhorabilidade para garantir a duração razoável do processo (arts. 4º e 6º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o percentual necessário ao mínimo existencial do devedor e de sua família, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de indicação pelo devedor de meios menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito exequendo autoriza a relativização da impenhorabilidade de seus proventos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 02/08/2016; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/05/2024; TJES, AI nº 5008973-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Quarta Câmara Cível, DJ 19/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5015225-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

AGRAVAD
O: LUCIANO GOMES MALTA SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

T
rata-se de

Agravo de Instrumento
interposto
em face de
decisão
proferida
n
os autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” tombada sob o
nº
5006243-91.2021.8.08.0048
, por meio da qual o MM Juiz de piso:
(i)
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 2.119,74 (dois mil cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos) constritos na conta bancária mantida junto ao Banco Santander, determinando o seu desbloqueio junto ao sistema
SISBAJUD
; e
(ii)

indeferiu
a penhora do salário do executado.

Em suas razões recursais (
ID 10051400
)
o Agravante
pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
possibilidade de penhora de percentual do salário, até o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, tendo em vista que a origem do débito é a prestação de serviços educacionais; e
(ii)
que a penhora de até 30% do salário do executado até atingir o valor total do débito exequendo não trará prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família.

O pedido de urgência formulado pelo Agravante foi parcialmente deferido na Decisão de ID 10126852,
para determinar a constrição dos proventos líquidos do Agravado, todavia, limitado ao percentual de 10% (dez por cento), até
o cumprimento integral da obrigação
ou a reapreciação da matéria.

Pois bem.
Trata-se, na origem, de ação de execução pautada em contrato de serviços educacionais contratados no ano de
2019
e não pagos pelo executado,
ora Agravado, no valor atualizado de R$ 44.159,83 (quarenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Verifica-se que, através do sistema SISBAJUD, foram realizados dois bloqueios nas contas de titularidade do executado, respectivamente, no valor de R$ 1.780,01 (mil setecentos e oitenta reais e um centavo) e R$ 2.120,56 (dois mil, cento e vinte reais e cinquenta e seis centavos).

Consta dos autos que o executado impugnou os referidos bloqueios.

O MM Juiz
a quo
, no âmbito da decisão ora impugnada, entendeu pela impenhorabilidade de parcela da quantia constrita via SISBAJUD, bem como pelo indeferimento do pedido de desconto mensal de até 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Agravado, sendo a irresignação recursal referente a este último pedido, somente.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como cediço, “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito: EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes.
[...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)
. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

No presente caso, o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido de penhora do salário do executado sob a seguinte justificativa:

“
A CTPS (ID 44356771) e os contracheques (IDs 44356773 e 44356774) juntados aos autos indicam que o salário-base do executado não supera 03 (três) salários-mínimos, parâmetro comumente utilizado para análise de hipossuficiência financeira. Considerando tal fato, e que o executado é casado (ID 44356784) e pai de dois filhos (IDs 44356782 e 44356783), entendo que eventual penhora poderá comprometer a sua subsistência e a de sua família. Não estando o crédito exequendo incluído na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, INDEFIRO a penhora do salário.”

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que a execução em questão se arrasta desde 2021, sem qualquer esforço da parte executada para adimplir a referida dívida.

Ademais, quando se manifestou nos autos do processo de origem apresentando impugnação aos valores bloqueados via SISBAJUD, o executado não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como deixou de demonstrar os gastos que compõem o seu mínimo existencial ou a inexistência de outras fontes de renda do núcleo familiar.

Conforme cediço, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. O artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente ou determinado pelo Juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso, também deve ser mais eficaz.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos do executado configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

Assim, mostra-se adequada a fixação de um percentual mínimo de bloqueio que lhe garanta a continuidade da satisfação de seu crédito.

Em hipótese similar assim já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO PROVIDO.
1 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2 - Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, o desconto de 10% (dez por cento) dos salários da Executada atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 3 - Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008973-54.2023.8.08.0000, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/07/2024)

Face o exposto,

CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada
e
determinar a constrição dos proventos líquidos do Agravado no limite de 10% (dez por cento), até
o cumprimento integral da obrigação
ou a reapreciação da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.